Tribunal: TJMT
Processo: 1025169-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025169-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 802.081.851-00 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1o DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III, § 1o NCPC, devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra sentença proferida pelo juízo da
3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação de Cobrança n.o 1025169-36.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de
VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO
, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Assevera o Apelante que sempre foi diligente nos Autos, porque mesmo pedindo nova citação e juntando o COMPROVANTE DE PAGAMENTO para a realização das diligências, com a “inobservância da secretaria” o apelante/autor foi novamente chamado para dar andamento ao feito em 16/04/2019.

Sustenta que não houve INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR e que foi surpreendido com uma sentença de extinção!

Aduz que a r. sentença merece reforma em observância do Princípio da Instrumentalidade das Formas e da Economia Processual, levando-se em conta que não houve abandono da causa, muito menos ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Requer o conhecimento da presente Apelação; bem como, a anulação da sentença primeva com a remessa do feito para a instância de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões. (id. 53256000)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança n.o 1025169-36.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

O Apelante em sede de apelo defende a ausência da intimação pessoal.

Verifico compulsando os autos, (id. 53255979), que o juízo determinou a intimação do demandante para dar regular andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Ao (id. 53255980), houve certidão de decurso de prazo sem manifestação e, após fora proferida a r. sentença apelada (id. 53255981).

O Código de Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, deverá ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, III, § 1o NCPC adiante colacionado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (grifo nosso)

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento, assim é porque, constata-se que de fato não houve a intimação pessoal da parte, conforme determinação do artigo supracitado.

Ocorre que, nos casos em que se configura o abandono da causa pelo autor, à extinção do processo, sem resolução do mérito, pressupõe a sua intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1o), que, in casu, não ocorreu.

É o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2. É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa, E NÃO DE SEU ADVOGADO, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, DJe 03/08/2015) (grifei).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que os autos retornem ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020